Tribunal: TJDFT
Processo: 0746905-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746905-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA em face da decisão que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento de no 0706197-30.2020.8.07.0010, ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Em suas razões, alega o agravante que ajuizou a ação objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requereu a concessão de liminar para que o agravado que se abstivesse de registrar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento celebrado entre as partes. Os pedidos foram indeferidos pela decisão agravada, apesar das abusividades cometidas pela parte agravada e devidamente comprovadas na inicial. É plenamente possível o deferimento da consignação em pagamento dos valores incontroversos, como forma de afastar os efeitos da mora, impedindo a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, assim como possa ser mantido na posse do automóvel objeto do contrato. Colaciona precedentes. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a consignação em pagamento ofertada, obstada a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, assim como mantida a posse do bem em suas mãos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos da liminar deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a qual devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, não verifico o preenchimento de tais requisitos. Conforme relatado, busca o agravante a concessão da medida liminar a fim de que lhe seja autorizado o depósito em juízo da quantia que entende devida ao agravado, como contraprestação do contrato de financiamento firmado entre as partes, com a finalidade de impedir a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e para permanecer com a posse do veículo automotor objeto do financiamento, enquanto se discute a validade das cláusulas contratuais. No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp n.1.061.530RS, o STJ decidiu que o impedimento à inscrição em cadastros de inadimplentes requerida em antecipação de tutela exige a presença de requisitos, dentre os quais, que fique demonstrada, de plano, a aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no STF e no STJ, bem como o depósito da parcela incontroversa ou prestada caução. No caso, o agravante pretende o depósito da parcela incontroversa, entretanto, vislumbro que tal medida seja inócua, porquanto por si só não dá azo ao pretendido efeito liberatório da mora. Com efeito, a respeito do tema relativo à capitalização de juros, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como medida provisória 2.170-36/01, desde que expressamente pactuada” (Resp 973827). Por outro lado, não se encontra demonstrado, de plano, a abusividade de outras disposições contratuais ou das cobranças efetuadas, o que somente será possível esclarecer mediante a dilação probatória. Sendo assim, não há como se reconhecer, pelo menos nesta sede de cognição sumária, a relevância da argumentação jurídica, ou a aparência do direito, necessária ao deferimento da liminar. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator